Tribunal: TJSP
Processo: 2125678-93.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2125678-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é peticionário JOSÉ
AUGUSTO MATIAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
julgaram improcedente a presente a presente revisão criminal . V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente),
SÉRGIO
RIBAS,
MARCO
ANTÔNIO
COGAN,
ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14707
2
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000
Comarca: Barra Bonita
Peticionário: José Augusto Matiazzi
Voto no 14707
Revisão Criminal. Tráfico de drogas e associação para
o tráfico. Art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, da Lei no
11.343/06. Pedido de absolvição. Impossibilidade.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Subsidiariamente, pleito de reconhecimento da figura
privilegiada. Inviabilidade. Impossibilidade, como
regra, de nova valoração probatória em sede revisional.
Revisão criminal julgada improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/13) proposta por JOSÉ
AUGUSTO MATIAZZI em face do v. Acórdão, já transitado em julgado, proferido
pela C. 4a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal, nos autos no 0000047-
96.2018.8.26.0598 (fls. 32/43 destes autos).
O requerente, condenado por tráfico de drogas e associação para
o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei Antidrogas) à pena total de 10 (dez) anos, 05
(cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 1.573 (mil quinhentos e setenta e três) dias-multa, insurge-se alegando
que não há provas suficientes para a condenação. Ademais, requer o reconhecimento do
privilégio.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ação (fls. 55/58) e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14707
3
É o relatório.
Narra-se que em 19 de janeiro de 2018, às 16h30min, na Rua
Prudente de Morais, n o 59, Jardim Vista Alegre, cidade e comarca de Barra Bonita, o
peticionário, junto com Adriana Marciano da Silva e Everson Ortiz de Oliveira, tinham
em depósito, para fins de tráfico, um tijolo de "maconha", pesando 1.618,29g, sem
autorização legal ou regulamentar. Ainda, em data incerta, porém anterior ao dia 19 de
janeiro de 2017, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de
entorpecentes.
Conforme constatado, policiais civis, apurando denúncias
anônimas sobre o tráfico de drogas no endereço supracitado, tiveram sua entrada
autorizada por Adriana e lá encontraram o entorpecente descrito, além de uma balança
de precisão, um rolo de fita e quarenta embalagens plásticas.
Com o trânsito em julgado do v. Acórdão, proferido pela C. 4a
Câmara deste E. Tribunal, JOSÉ agora se insurge por meio de revisão criminal.
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14707
4
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade. Não se trata, destarte, de
nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
Com efeito, a materialidade delitiva restou cabalmente
demonstrada por meio auto de prisão em flagrante de fls. 2/3, boletim de ocorrência de
fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, e laudo pericial de fls. 340/343,
todas dos autos originários, e a prova oral demonstrou cabalmente a autoria.
Os policiais civis Marcos Aldeir da Silva Neckel e Júlio Cesar
de Lima, em depoimentos firmes e coerentes, descreveram múltiplas denúncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14707
5
tráfico de drogas operado por três pessoas no endereço da residência dos Apelantes.
Ressalte-se que na fase policial, registraram que tais denúncias citavam nominalmente
os acusados. Anotaram, ainda, que Adriana reportou imediatamente ao marido, por
telefone, a localização das drogas. Afirmaram que o cheiro da droga era claramente
perceptível no ambiente e que os petrechos, balança, fita e embalagens, estavam à vista,
em cima da cama.
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que “Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ,
HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14707
6
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao peticionário.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos milicianos,
associados às denúncias, ao modo da prisão, bem como apreensão das substâncias
entorpecentes e petrechos fazem emergir as figuras típicas do tráfico e da associação, já
que suficientemente comprovadas pelos elementos de prova.
De fato, a convivência dos três indivíduos no mesmo imóvel, o
modo como as drogas e petrechos estavam distribuídos, à vista e em diversos locais da
casa, e a dinâmica da mercancia descrita nas denúncias prévias, bem como o fato de
todos serem nominalmente citados em tais denúncias, apontam para a existência de
vínculo subjetivo sólido e duradouro, suficiente para a caracterização da associação para
o tráfico. Ademais, tanto JOSÉ quanto o corréu Everson adquiriram veículos, sem
demonstrar comprovantes de rendimentos condizentes com a elevação de suas situações
financeiras.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Ainda, cumpre novamente ressaltar que, em sede de revisão
criminal, incabível nova valoração de prova, sob pena de desvirtuar o escopo de tal
instrumento processual, em atentado à segurança jurídica, de tal maneira que, salvo em
caso de equívoco manifesto, não se pode rever o entendimento já consolidado.
Assim determinada a reprovação penal do recorrente, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125678-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14707
7
a reprimenda imposta não comporta reparo, pois fixada dentro dos parâmetros legais.
Quanto à figura privilegiada do tráfico de drogas (cf. art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06), não se vislumbrou a possibilidade de sua aplicação, tendo em
vista a presença da reincidência, havendo expressa vedação legal. Ademais, o
peticionário foi condenado, também, pelo crime de associação para o tráfico o que, por
lógica, elimina a possibilidade de considerá-lo traficante eventual, ficando caracterizado
que faz do tráfico sua profissão, bem como a participação junto ao crime organizado.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal requerida por JOSÉ AUGUSTO
MATIAZZI, nos termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator